Tribunal: TJDFT
Processo: 0742063-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS ENTRE EX-CÔNJUGES. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL POR USO DE IMÓVEL QUE SERVE TAMBÉM À PROLE. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de dissolução de condomínio e fixação de aluguéis, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a avaliação do imóvel a fim de subsidiar o arbitramento de aluguéis em razão da copropriedade identificada em partilha. 1.1. A agravante pede a reforma da decisão para afastar a fixação de aluguel em favor do autor por impossibilidade de arbitramento de aluguel entre os condôminos de imóvel o qual serve de residência à a filha em comum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia do presente agravo consiste em (i) aferir a possibilidade de arbitramento de alugues de imóvel comum do ex-casal utilizado exclusivamente por aquele que reside com a filha (do ex-casal)pagar .
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, a partilha de bens ocorreu após a dissolução da união estável, passando o imóvel de copropriedade do ex-casal a ser ocupado exclusivamente pela agravante. 3.1. Nesse quadro, o condômino responde ao outro pelos frutos que percebeu da coisa e pelo dano eventualmente causado, nos termos do art. 1.319 do Código Civil, motivo pelo qual cabe àquele que não está na posse do imóvel o direito de exigir aluguel correspondente ao uso da propriedade. 3.2. O fato de a agravante residir no imóvel com a filha comum do agravado não constitui motivo suficiente para afastar a determinação legal, devendo pagar aluguel, em razão de não poder usar e gozar do imóvel em copropriedade. 3.3. Precedente: “O simples fato de a prole residir com um dos ex-cônjuges não é suficiente, por si só, para impedir o arbitramento de aluguel devido ao outro que se vê privado da fruição do bem comum. 7- É admissível o arbitramento de alugueis após a partilha de bens do casal ou, antes dessa, se houver meio de identificação da fração ideal a que fazem jus cada um dos cônjuges”. (REsp n. 1.501.549/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 11/5/2018).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo improvido. Tese de julgamento: “1. O fato de a agravante residir no imóvel com a filha comum do agravado não constitui motivo suficiente para afastar a determinação legal, devendo pagar aluguel, em valor a ser apurado diante do contraditório, em razão de não poder usar e gozar do imóvel em copropriedade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 1.319 do CC.
Jurisprudência relevante citada: STJ: REsp n. 1.501.549/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 11/5/2018; TJDFT: 07146065720238070020, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 16/8/2024.